Tribunal: TJMT
Processo: 0011307-02.2018.8.11.0013
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011307-02.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ILVANI RIBEIRO DE SOUZA DA SILVA - CPF: 037.468.131-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SILVINO DA SILVA (APELANTE), ROBERTO BERNARDINO DA SILVA (VÍTIMA), EBERTON LUIS GOMES DA SILVA - CPF: 910.030.082-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Clésio César Silva Teodoro (ASSISTENTE), SEBASTIÃO APARECIDO FARIA (ASSISTENTE), GILDO MARQUES DE ARRUDA (ASSISTENTE), WELTTON PECINATO SILVA (ASSISTENTE), Jovelina Campos da Silva (ASSISTENTE), SILVINO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1
PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – PRECLUSÃO
– NULIDADE ANTERIOR À PRONÚNCIA – TESE RECHAÇADA POR ESTE TRIBUNAL QUANDO DA ANÁLISE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
2. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
– NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO –INOCORRÊNCIA
- VEREDICTO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DOS JURADOS
–
3.
QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIAS ÀS PROVAS DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA –
VEREDICTO COM AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO
–
FUTILIDADE E SURPRESA EVIDENCIADAS

– VÍTIMA DOMINADA DE INOPINO POR AGENTES EM SUPERIORIDADE NUMÉRICA DURANTE DISCUSSÃO POR MOTIVO BANAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.O 13 DO TJMT –
4. READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA

–PROCEDÊNCIA – AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –REAJUSTE NECESSÁRIO
- APELO
PARCIALMENTE PROVIDO
EM
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1 – As nulidades anteriores à decisão de pronúncia devem ser objeto de recurso em sentido estrito, não de apelação, cujo manejo se dá em virtude de sentença proferida na Sessão do Tribunal do Júri, limitando-se ao disposto no inc. III do art. 593 do CPP.
In caso,
a nulidade arguida já foi rechaçada por este Tribunal, quando da análise e julgamento do recurso em sentido estrito, estando, portanto, superada.

2 –
Não se mostra divorciada da prova dos autos a decisão dos jurados que elege a versão endossada pelo Ministério Público como a mais plausível, se há nos autos provas que indicam que a apelante participou da empreitada criminosa, vez que teria desferido um golpe de foice na face da vítima, enquanto esta se encontrava dominada pelos demais corréus.

3 – Se
existem nos autos provas que indicam que a motivação do crime decorreu de uma discussão banal e a vítima foi dominada, de inopino, pelos agentes em superioridade numérica, sendo agredida, amarrada e golpeada, as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima têm suporte no conjunto probatório produzido, a justificar a manutenção do entendimento adotado pelo Conselho de Sentença. Assim, “
não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Enunciado Criminal 13 do TJMT)

4 –
Apesar de a legislação não prever frações na aplicação das atenuantes e agravantes, o entendimento do STJ, com o qual faz coro este TJ, é no sentido de que a fração diversa de 1/6 deve ser fundamentada, o que não se observou nos autos. Assim, readéqua-se a pena intermediaria, para majorá-la na exata fração de 1/6 sobre a pena-base.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Ilvani Ribeiro de Souza da Silva,

contra sentença anexada sob Id 106411974
,

que,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, condenou-a à pena de
15
anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, pela autoria do crime previsto no art.

121, §2o, incisos II e IV
, do CP.

Em suas razões recursais (Id
106411992)
, a Defesa alega em
preliminar
, que a denúncia é inepta; no
mérito
, pede a
anulação do julgamento
aventando que a decisão foi
manifestamente contrária à prova dos autos
ou, ao menos, a
exclusão das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como a aplicação da fração de
aumento de 1/6, na segunda fase
de dosimetria penal.

Nas contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do recurso (Id. 106411996);
igualmente
a d. PGJ, em parecer contendo o seguinte sumário que segue transcrito (Id. 110083954):

“Apelação Criminal: Homicídio biqualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima – Irresignação defensiva. 1) Pretendida cassação da decisão do Conselho de Jurados, sob o pretexto de que ela foi manifestamente contrária às provas dos autos, a fim de que a apelante seja submetida a novo julgamento, argumentando que não fora produzida qualquer prova judicial a embasar o juízo de exprobração e, também, a evidenciar a incidência das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima - Inadmissibilidade - O reconhecimento, pela Corte Leiga, de que a apelante foi coautora do homicídio narrado na denúncia, tendo contribuído ativamente para os fatos que causaram a morte do ofendido Roberto Bernardino da Silva, afastando a sua tese defensiva de negativa de autoria, é amparado pelo conjunto probatório constante nos autos e produzidos em todas as etapas do rito escalonado do Tribunal do Júri, como demonstrado acima, e, por consequência, não autoriza a renovação do julgamento, diante da soberania do veredicto conferido pela Carta Constitucional. - “A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri” (TJMT- Ap 69113/2012) - “Mantém-se a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença quando há elementos nos autos de sua existência.” (Processo APL 00024320420138220501 – TJRO). 2) Almejado reconhecimento da nulidade da condenação, por cerceamento de defesa, diante da inépcia da denúncia em relação à exasperante do motivo fútil – Rejeição - Preclusão - Tese não foi arguida
opportuno tempore
. 3) Súplica pela readequação da pena intermediária, a fim de o aumento de pena em virtude do reconhecimento de uma agravante seja estabelecido no patamar de 1/6 (um sexto) – Inadmissibilidade - O juízo de primeiro grau reconheceu a existência de uma agravante em relação ao delito de homicídio qualificado (recurso que dificultou a defesa da vítima), razão pela qual aplicou o aumento de 1/6 (incidente sobre o intervalo das penas máxima e mínima), em conformidade com entendimento jurisprudencial do STJ - Pelo desprovimento do apelo”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – DA INÉPCIA DA INICIAL

Alega a defesa que a denúncia é inepta, vez que não narra a existência da “futilidade motivadora do crime”
.

Sem delongas, a tese já está superada pois discutida em sede de Recurso em Sentido Estrito, oportunidade em que foi rejeitada por este e. TJMT.

E, ainda que assim não fosse, a matéria evidentemente estaria alcançada pela preclusão, pois trata-se de nulidade ocorrida
antes da decisão de pronúncia
, não havendo como, nos termos do que dispõe o art. 593, inc. III do CPP, ser discutida neste apelo.

Nesse sentido o STJ:

(...) Prevalece nesta Corte, o entendimento de
que eventuais irregularidades ocorridas durante a instrução criminal nos processos de competência do júri devem ser suscitadas tão logo seja possível, com base no que dispõe o art. 571 do CPP, sob pena de preclusão
(HC 342.127/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016). Na espécie, ainda que houvesse alguma irregularidade relacionada à admissão do assistente de acusação, esta seria relativa - uma vez que teria ocorrido antes da pronúncia - e não foi impugnada no momento processual oportuno, operando-se a preclusão. Ademais, eventuais irregularidades na admissão do assistente de acusação não são capazes de acarretar a nulidade do processo criminal. Precedentes do STF e desta Corte (HC 18.758/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, julgado em 6/3/2003, DJ 28/4/2003, p. 217).

(AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

As nulidades anteriores à decisão de pronúncia devem ser arguidas por intermédio do recurso em sentido estrito e não através de apelação, cujo manejo em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri encontra-se limitado às hipóteses previstas no inciso III do art. 593 do CPP. Caso em que a alegação de nulidade já foi rechaçada pelo Tribunal de Justiça quando do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pela defesa
. Tendo a defesa dispensado a inquirição de testemunha perante o tribunal do júri, não pode vir sustentar posteriormente a ocorrência de nulidade do processo em decorrência da ausência de intimação da mesma. (TJMG, 6a Câmara Criminal, Rel. Furtado de Mendonça. APR 0004356-39.2015.8.13.0175. DJE 16/04/2021) (grifo nosso).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, no dia 16.5.2018, por volta das 18h00, próximo à BR 174, km 12, em Pontes e Lacerda/MT,
Anderson Martins, Eberson Luís Gomes da Silva, Ilvani Ribeiro de Souza da Silva e Silvino da Silva,
agindo em concurso e cooperação de vontades, por motivo fútil e mediante recurso de dificultou a defesa da vítima, mataram
Roberto Bernardino da Silva.

Segundo a versão do
parquet
,
Ilvani
e
Silvino
residiam em um barraco localizado próximo à BR 174, km 12, nas cercanias do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT.

No dia dos fatos, além deles, estavam no local a vítima,
Anderson e Eberson,
sendo que em determinado momento iniciaram uma discussão por questões banais, como quem
mandava
no local e sobre o fato de a vítima estar incomodada com a presença de
Silvino
.

Em razão da briga, os apelantes decidiram matar a vítima, e então, passaram a agredi-la mediante diversos golpes e agressões, utilizando, no ato, objetos cortantes e contundentes

Submetidos a julgamento, o Conselho de Sentença acolheu a versão do
parquet
e, em linhas gerais, a Defesa diz que a decisão é
contrária à prova dos autos porque
não há provas de que a
apelante
teria participado do fato delituoso, não havendo testemunhas, confissão ou perícia quanto a sua participação.

No entanto, pelo que se depreende do feito, a decisão dos jurados mostrou-se coerente com as provas trazidas, inexistindo decisão teratológica a ser corrigida por este órgão colegiado, até porque, como sempre registro, para a cassação de sentença, como pretende a defesa, é imprescindível que a prova coligida esteja completamente divorciada do conjunto probatório.

In casu
, não remanescem dúvidas acerca da materialidade delitiva e sua autoria; e sobre essa última, compulsando os autos, vejo que a negativa de participação apresentada pela
apelante
está totalmente isolada e inverossímil, quando comparada ao conjunto de provas apresentados aos Srs. Jurados.

O policial militar
Gildo Marques de Arruda
, que atendeu a ocorrência declarou na sessão plenária que a
apelante
, em entrevista
na delegacia, confessou o homicídio e, na ocasião, teria dito que mais duas pessoas (além do casal), participaram da execução.

Disse que a
apelante descreveu o crime, narrou que

todos desferiram golpes de foice na vítima, e que por isso, o rosto Anderson estava totalmente desfigurada.

A testemunha policial
Sebastião Aparecido Faria
, disse, na sessão do júri, que a
apelante

confessou a participação no crime
, relatou que todos deram golpes de foice na vítima, tanto que os cortes no rosto da mesma eram compatíveis com a foice que foi apreendido no local e remetida para perícia.

Corroborando com os depoimentos acima mencionados, há o testemunho de
Welton Pecinato Silva
, investigador de polícia, que na sessão do tribunal do júri, também declarou que a
apelante, no calor dos fatos,
confessou ser praticado o crime, detalhando os golpes de foice dados na vítima.

Ressalte-se que todas as testemunhas relataram que a
apelante,
que aguardava na delegacia para ser ouvida na qualidade de testemunha, fugiu da Depol, sendo encontrada no dia seguinte, próximo ao local do crime, oportunidade em que acabou confessando sua participação no homicídio, e entregando, aos policiais um dos objetos utilizados no evento criminoso (uma faca).

Vale evidenciar ainda, que durante a instrução criminal, o corréu Silvino da Silva, detalhou toda a participação da
apelante
no crime, e disse, inclusive, que foi ela quem pegou foice e desferiu o primeiro golpe na vítima.

Assim, na hipótese em voga, de uma análise geral das provas produzidas no processo, não é difícil concluir que a decisão dos jurados não contrariou as provas produzidas, já que optaram por uma das versões sustentadas em plenário, a qual tem amplo respaldo probatório, de forma que não procede a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

A propósito, destaco:

1. Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese acusatória, a decisão deve manter-se hígida. Portanto, em havendo duas versões, a decisão dos jurados que optou por uma delas, e que possui amparo probatório, não pode ser taxada de manifestamente contrária à prova dos autos [Enunciado 13 da TCCR]. (...)”. (N.U 0003911-59.2013.8.11.0009, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

Prosseguindo, os jurados concluíram que a
apelante
agiu com
motivo fútil e empregou recurso que dificultou a defesa da vítima
(quarto e quinto quesitos – ID. 106411983).

Da análise dos autos verifica-se que essa conclusão não se apresenta dissociada do conjunto probatório, pois os policiais militares
Gildo Marques de Arruda, Sebastião Aparecido Faria
, e o investigador de polícia
Welton Pecinato Silva
(ouvidos em Plenário) afirmaram harmonicamente que a apelante participou do homicídio da vítima em razão de uma
discussão banal,
em que todos se envolveram, aduzindo que a vítima estaria desrespeitando a sua residência.

Pondero que a própria apelante, em sede policial (ID. 106411016 – p. 68/69), asseverou que a vítima queria mandar em sua casa, sendo este o motivo do início da discussão, sendo tal prova corroborada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas acima descritas em Sessão do Tribunal do Júri.

O recurso que dificultou a defesa da vítima está configurado já que a vítima foi dominada pela
apelante
e pelos corréus, em evidente superioridade numérica, sendo atacado de surpresa, sem esperar pelas agressões.

Consigne-se que em seu depoimento em sede policial a
apelante
relatou que “
um segurava e outro batia”
; disse também
a vítima foi amarrada para que todos continuassem com os golpes, fato também confirmado por um dos corréus em sede policial e pela testemunha
Gildo Marques de Arruda,
em juízo.

Assim, diante da motivação decorrente de uma discussão banal e do fato da vítima ter sido dominada por pessoas em superioridade numérica e atacada de inopino, entendo que as duas qualificadoras têm suporte no conjunto probatório produzido em todas as fases do procedimento escalonado do júri, a justificar a conservação do entendimento adotado pelo Conselho de Sentença.

Em caso semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

A depreciação dos motivos do crime recaída sobre a futilidade [“discussão totalmente banal,
momento em que o réu era criticado por seu vício e pelas dívidas que o casal assumiu em decorrência do vício”] e o feminicídio [“contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar”], são validadas pelo c. STJ (AgRg nos EDcl no HC no 515.753/PI; AgRg no REsp n. 1.644.423/MG).

(N.U 0002013-30.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/05/2020) destaquei

Ademais, necessário consignar que a existência de prévia discussão não afasta a surpresa existente na qualificadora do recurso de dificultou a defesa da vítima, vez que se tratava de discussão banal, não podendo esperar a vítima um ato tão extremo.

Nesse sentido:

A discussão anterior entre o agressor e a vítima não elide a qualificadora da surpresa quando “a vítima desprevenida não tinha sérias razões de esperar ou sequer suspeitar, nas circunstâncias, tão extremado procedimento” (TJMT, N.U 0000718-90.2000.8.11.0009).

(N.U 0002376-68.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020)

Com efeito, não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo, nos termos do Enunciado Criminal 13 deste e. Tribunal:

Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Assim sendo, entendo que o julgamento popular deve ser
mantido
conforme a interpretação das provas conferida pelo corpo de jurados.

Por fim, a Defesa pugna pelo r
edimensionamento da pena intermediária
, para que seja adotada a fração de 1/6 diante da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, sob alegação de desproporcionalidade, vez Magistrado
a quo
, utilizou a fração de 1⁄4 (3 anos) para exasperar a pena intermediaria, sem nenhuma justificativa especial, alcançando a pena provisória de
15 anos de reclusão.

Após a análise acurada dos autos, constato que merece prosperar a pretensão defensiva.

Embora as razões apresentadas pela d. Procuradoria-Geral de Justiça (necessidade de que as agravantes tenham um peso maior do que as circunstâncias judiciais), vejo que no caso
in concreto,
não há maneira de realizar cálculo apresentado pelo d. parecista porque a pena basilar foi fixada no mínimo legal e não há nenhum vetor judicial negativado.

Com efeito,
c.v,
não há maneira de se saber qual seria o cálculo de aumento ou qual o peso que a Magistrada
a quo
daria para cada circunstância judicial que, eventualmente, considerasse desfavorável não sendo, pois, viável ao aumento da pena intermediaria com base na presunção de um suposto cálculo (sequer efetuado), nos termos declinados pela d. PGJ.

Assim, estando a pena-base fixada no mínimo legal, deve ser aplicada, na segunda fase, a exasperação dominante e reiterada pela jurisprudência do STJ de 1/6 sobre a pena inicial.

Ademais, a Juíza Sentenciante exasperou a pena intermediária em 1/4, porém não apresentou os motivos para a realização do aumento especial.

Em que pese a legislação não fixar parâmetros para a fixação da pena-base, há o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o magistrado deve fundamentar, adequadamente, indicando razão especial quando utilizar fração acima de 1/6. Vejamos:

“Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6 (um sexto), pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea”.

(AgRg no HC 662.125/ES, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021)

Assim, seguindo o entendimento do STJ
, readéquo
a pena na fração de 1/6; encontro, pois, a pena intermediária em
14 anos de reclusão
, e, à mingua de causas de aumento/diminuição, torno-a
definitiva
.

Mantenho o regime prisional fechado (art. 33, § 2o,
“a”
e § 3o, do CP), tendo em vista o
quantum
da pena.

Com tais considerações, em
parcial cons
onância
com o parecer da d. PGJ,
dou parcial proviment
o ao recurso defensivo, para
readequar a pena intermediária
e aplicar a fração de aumento de
1/6
, diante da agravante existente, fixando a sanção penal em
14 anos de reclusão
, mantido o regime prisional
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022